Tribunal: TJDFT
Processo: 0728764-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0728764-43.2024.8.07.0001 DECISÃO 1. A pessoa jurídica, intimada a demonstrar a necessidade do benefício (id 76590635), limitou-se a apresentar extratos bancários do ano corrente (id 76723513), que não se prestam, por si só, para comprovar a situação financeira da apelante. 2. Indefiro a gratuidade de justiça. À apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator